Tribunal: STF
Processo: Rcl 61018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE RECURSOS PÚBLICOS. ADPF Nº 275/PB.  COGNIÇÃO SUMÁRIA. APARENTE INOBSERVÂNCIA. DEFERIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Domingos do Araguaia/PA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, no processo nº 0000276-76.2006.8.14.0124, que determinou o bloqueio de ativos bancários da municipalidade, até a quantia de R$ 86.164,19, em alegada ofensa a um conjunto de decisões exaradas por esta Suprema Corte.

 2.	Narra a parte reclamante que, na origem, mais de 600 autores ajuizaram ação de cobrança em seu desfavor, buscando o pagamento de “salários atrasados dos meses de outubro, novembro e dezembro/2004, além do 13º salário e adicional de férias”. Afirma que, diante do “número exagerado de pessoas no polo ativo”, o Juízo reclamado determinou, já na fase de Cumprimento de Sentença, o desmembramento do feito em lotes de cinco autores. Alega que, em um desses lotes, os cálculos apresentados pelos exequentes foram homologados, sendo determinada a expedição de RPV de forma fracionada, “a despeito do cumprimento de sentença estar sendo coletivo”.

 3.	Em continuidade, sustenta que o Juízo reclamado, “no dia 17.07.2023, BLOQUEOU as contas municipais (prefeitura e secretarias) no valor de R$ 86.164,19 (considerando múltiplos RPV’s que NA REALIDADE FRACIONARAM O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE PRECATÓRIOS), sem ao menos considerar a relevância da necessidade que o ente continue tendo acesso aos seus ativos financeiros para cumprimento das despesas, obrigações do ente, tampouco a violação ao sistema constitucional de precatórios e, ainda, com valor acima do teto de 30 salários mínimos instituído CONSTITUCIONALMENTE” (grifos no original).

 4.	Aponta que a decisão reclamada violou a autoridade de diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, citando afronta aos julgados proferidos nos seguintes processos: ADPF nº 664/ES, ADPF nº 387/PI, ADPF nº 275/PB, ADPF nº 114/PI, ADPF nº 485/AP e ADPF nº 405/RJ, além de outros precedentes.

 5.	Requer a urgente concessão de medida cautelar no sentido de cassar a decisão reclamada, tendo em vista o bloqueio da quantia de R$ 86.164,19, “programado para atender ao pagamento de Pessoal, 13º salário, Medicamentos, Merenda Escolar, Suprimentos diversos, Etc., sem deixar de mencionar que este elevado valor sequestrado prejudicará a utilização das contas vinculadas a educação, saúde, assistência social e convênios”. No mérito, postula a procedência do pedido para que, nos termos dos precedentes citados, seja observado o art. 100 e seguintes da Constituição da República, com a observância do regime de pagamento cronológico dos precatórios, “SEM A REALIZAÇÃO DE FRACIONAMENTODE RPV’S”.

É o relatório.

Decido.

 6.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	No caso presente, o Município reclamante alega que a ordem de bloqueio/penhora dos seus ativos bancários viola decisões sufragadas por esta Corte Suprema, apontando como paradigma decisões exaradas nos seguintes processos: ADPF nº 664/ES, ADPF nº 387/PI, ADPF nº 275/PB, ADPF nº 114/PI, ADPF nº 485/AP e ADPF nº 405/RJ.

 8.	Examinando a decisão reclamada, tenho como plausível, neste âmbito de análise preliminar, a alegação de descumprimento ao que decidido por esta Corte nos paradigmas aventados, porquanto estabelecido o bloqueio sobre recursos do ente público municipal para a quitação de verbas devidas em ação judicial, em aparente inobservância do regime jurídico-constitucional previsto para o pagamento de dívidas decorrentes de condenação judicial.

 9.	No julgamento da ADPF nº 275/PB, verbi gratia, esta Corte considerou indevido o bloqueio de receitas públicas por decisões judiciais, conforme ementa do acórdão a seguir reproduzida:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).

 10.	No caso presente, de acordo com a parte reclamante, até mesmo valores reservados em fundo de saúde teriam sido objeto do bloqueio judicial (conta “Saúde: FUS - 6060-7”; e-doc. 1, p. 5), o que permite antever, ao menos nesta sede preliminar, risco mais acentuado para a população de São Domingos do Araguaia/PA, especialmente aquela mais vulnerável e dependente das ações públicas do Município, do que para os interesses, conquanto legítimos, de, no caso, apenas seis credores (e-doc. 10, p. 313-314).

 11.	O bloqueio aparentemente indevido de recursos bancários do Município, presumidamente destinados à consecução de finalidade pública, pode comprometer a prestação regular de serviços essenciais, o que, a priori, destoa de decisões tidas como paradigma em reclamações afins. Cito, nessa linha, o seguinte julgado:

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387 E 485. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INERENTES AO BLOQUEIO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS INDIVIDUAIS. COMPROMETIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS PARA A COLETIVIDADE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000115-73.2021.5.07.0031, EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO TRABALHISTA DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE PACAJUS/CE, DETERMINANDO A APLICAÇÃO À RECLAMANTE DO REGIME DE EXECUÇÃO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS.”
(Referendo na Medida Cautelar na Reclamação nº 56.668/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/05/2023, p. 18/05/2023; grifos nossos)

 12.	Presentes os requisitos fumus boni juris e periculum in mora, é o caso de deferir o pedido de medida cautelar, com o imediato desbloqueio dos ativos bancários, sem prejuízo do reexame do caso, após a vinda das informações da autoridade reclamada, das contestações dos beneficiários e da manifestação do Ministério Público Federal.

 13.	Ante o exposto, ressalvando análise mais aprofundada por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação dos recursos bloqueados em favor do Município reclamante, até o exame final desta reclamação.

 14.	Citem-se os seis beneficiários da decisão reclamada para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). Os respectivos endereços podem ser encontrados no e-doc. 10, p. 323-331; se necessário, intime-se a parte reclamante para fornecer o endereço atualizado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II, 321 e 989, inc. III, do CPC). Ressalto que, apesar de haver centenas de autores na ação de origem, a presente reclamação restringe-se à decisão que bloqueou valores em benefício de apenas seis pessoas (e-doc. 10, p. 313-331-321), sendo uma delas o ilustre advogado que patrocina a causa.

 15.	Comunique-se, com urgência, à autoridade judicial reclamada, para que cumpra a decisão e apresente as informações de praxe no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

 16.	Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 21 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator